Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749936-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ CARVALHO AGRAVADO: INDIARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Luiz Carvalho em face da r. decisão (ID 21627645) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo Embargante. Alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de omissão, pois não se pronunciou sobre o quinhão hereditário recebido pela Embargada. Requer o saneamento da omissão para que seja deferida a tutela recursal antecipada e o Embargante exonerado da prestação alimentícia. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A despeito das alegações do embargante, verifica-se que o argumento de que Agravada teria recebido quinhão hereditário foi utilizado na peça recursal para fundamentar a “inexistência de perigo de dano reverso” (ID 21551319, fls. 9/10). A decisão embargada foi clara no sentido de que “não houve menção a indícios de melhoria na condição financeira da alimentanda”. Logo, não há falar em omissão. A questão posta foi devidamente valorada, não tendo este Relator considerado que o recebimento de quinhão hereditário no montante aproximado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) acarrete mudança da situação financeira da Agravada. Restou destacada a necessidade de as ponderações do ora Embargante serem submetidas ao contraditório, o que, por si só, justifica o indeferimento do pleito liminar requerido. Confira-se: “Logo, ausente o contraditório, exonerar o alimentante do ônus de prestar alimentos à ex-companheira seria medida gravosa, contrária à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos.” Conforme indica a jurisprudência, não está o julgador obrigado a analisar de forma pormenorizada todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas somente aqueles necessários à demonstração dos motivos do convencimento dele. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. ESTACIONAMENTO FORA DOS LIMITES DA VAGA DE GARAGEM. DIREITO DE VIZINHANÇA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO. TRANSTORNO AO SOSSEGO E AOS DIREITOS DA COLETIVIDADE. EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)”” (Acórdão 1268999, 07119723020198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator